Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA DA FORNECEDORA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTENTE.

1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Resta caracterizada a culpa da fornecedora na rescisão do contrato de intermediação de serviços de turismo, ao deixar de contratar o pacote de bebidas com a empresa operadora do cruzeiro, nada obstante prever o pacote no contrato celebrado com o consumidor.

3. A possibilidade de incidência de cláusula penal para a retenção de valores pelo fornecedor de serviços de turismo ocorre quando o cancelamento da viagem se dá por culpa exclusiva do consumidor. Entretanto, quando o inadimplemento contratual é do próprio fornecedor, inviável a incidência da cláusula penal em seu benefício e em prejuízo do consumidor.

4. O mero dissabor, aborrecimento ou irritação, por fazer parte do cotidiano da vida em sociedade não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.

5. O simples inadimplemento contratual não tem o condão de ensejar, por si só, a configuração do dano moral.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.